Tribunal: TCU
Processo: 043.004/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento dos resultados Fiscais e Execução Orçamentária e Financeira da União - 5° Bimestre 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Acompanhamento autuado com o objetivo de avaliar os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União do 5o bimestre de 2021, com foco no grau de atingimento das metas fiscais e na conformidade do contingenciamento de despesas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Exmo. Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida Comissão, em atendimento ao disposto no art. 140, § 3o, da Lei 14.116/2020 (LDO 2021), os seguintes fatos acerca da gestão fiscal no 5o bimestre de 2021: 9.1.1. os resultados primários do Governo Central acumulados até outubro de 2021 a preços correntes (déficit de R$ 53,3 bilhões) e das empresas estatais federais (superávit de R$ 2,8 bilhões), segundo a apuração oficial do Banco Central do Brasil (metodologia "abaixo da linha"), afiguram-se compatíveis com as metas fiscais do exercício de 2021 dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) da União e do Programa de Dispêndios Globais (PDG) das empresas estatais federais, respectivamente, de déficit de R$ 247,1 bilhões e de déficit de R$ 3,9 bilhões, estipuladas, respectivamente, pelos arts. 2o e 3o da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) da União para o exercício de 2021 (itens 59 e 60 do Relatório); 9.1.2. a projeção do resultado primário de 2021 das empresas estatais federais, com base no Demonstrativo da Necessidade de Financiamento Líquido, indica déficit expressivo das seguintes empresas: Emgepron (R$ 1.103,6 milhões), CMB (R$ 175,9 milhões); Hemobras (R$ 148,9 milhões), Infraero (R$ 115,0 milhões) e Emgea, (R$ 49,2 milhões) (item 79 do Relatório); 9.1.3. as projeções de receitas e despesas primárias da avaliação do 5o bimestre de 2021 indicaram a possibilidade de ampliação de R$ 235.754,5 milhões nas despesas primárias discricionárias dos Poderes da União, MPU e DPU, considerando-se as deduções da meta de resultado primário vigente de despesas abrangidas pela EC 109/2021 e pela Lei 14.143/2021. Todavia, essa ampliação não ocorreu, em virtude da imposição de observância do "Teto de Gastos" (ADCT, art. 107), haja vista configurar, no presente exercício, regra fiscal mais restritiva do que a da meta fiscal em vigor. Como consequência, somente seria possível ampliar as despesas primárias no montante de R$ 6.008,8 milhões. Não obstante, após a edição da Lei 14.212/2021 e considerando a interpretação ratificada pelo Parecer 16446/2021/ME da PGFN, esse espaço fiscal de R$ 9.496,3 milhões do "Teto de Gastos" poderá ser utilizado sem as restrições estipuladas nos Acórdão 1532/2021-TCU-Plenário e 1.931/2021-TCU-Plenário, consoante os ditames do parágrafo único do art. 45 da LDO 2021 (itens 48 a 53 do Relatório); 9.1.4. o empoçamento de recursos do Poder Executivo envolvendo despesas discricionárias e despesas obrigatórias com controle de fluxo totalizou R$ 35,1 bilhões (itens 81 a 114 do Relatório); 9.1.5. os créditos suplementares abertos pelo Poder Executivo foram compatíveis com a meta de resultado primário e com o "Teto de Gastos" (itens 121 a 123 do Relatório); 9.1.6. as projeções indicam insuficiência para cumprimento da "Regra de Ouro" da ordem de R$ 12,8 bilhões no exercício de 2021 (itens 136 a 148 do Relatório); 9.2. encaminhar cópia do acórdão ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República e ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando-lhes que o inteiro teor da referida decisão poderá ser consultado no Portal do TCU ( ); e 9.3. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.